Tribunal: TJDFT
Processo: 0721216-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721216-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ SIMOES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ANTÔNIO LUIZ SIMÕES contra a decisão proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação de interdito proibitório no 0705543-14.2023.8.07.0018 proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, indeferiu o pedido liminar de concessão de mandado proibitório para impedir a derrubada de muro que cerca a área CSIIR 2 NO, localizado na Rua 3-B, Chácara no 35, lote 01, Vicente Pires/DF, inscrição de IPTU no 49956663, nos seguintes termos (ID no 47291945): “(...) O tema do direito de construir é tipicamente incluído no universo do Direito Urbanístico, sendo deveras evidente que a demanda que envolve pretensão relativa à posse de terreno em núcleo urbano informal, bem como controle de legalidade de atos calcados no poder de polícia edilícia subordina-se à competência da Vara do Meio Ambiente. Aparentemente, a parte autora busca, por meio do interdito possessório, obstar ato de fiscalização empreendido pela parte ré, incumbida do exercício do poder de polícia nesta capital. Não se vislumbra intenção da parte ré em desapossar a parte autora, visando obter para si o poder sobre a coisa, ou seja, não se pode qualificar o ato iminente referido nos autos como lesão à posse (esbulho, turbação ou ameaça) - antes, descortina-se apenas a aplicação das sanções relativas à atividade desconforme identificada pelos agentes públicos da ré. Ocorre que o interdito possessório é instrumento inteiramente inapto à coibição do ato de poder de polícia, eis que tais atos não representam ofensa à posse, mas apenas a concretização da limitação do exercício do direito de posse ou propriedade aos parâmetros civilizatórios e legais de uso racional das coisas, com a intervenção do Estado na readequação da ilegalidade na utilização da coisa aos parâmetros definidos no ordenamento jurídico. Aqui, vale recordar que a função social da propriedade impõe a plena observância, pelo proprietário (e por extensão também do possuidor, como é óbvio), das determinantes legais para a utilização da propriedade. Garante-se, destarte, o atendimento à ampla gama de interesses que resultam do uso da cidade, tais como determinantes de segurança, trafegabilidade, saneamento etc., todas definidas em lei e de imposição obrigatória a todo cidadão, indistintamente. Dentre as determinantes da função social da propriedade encontra-se a diretriz de submissão prévia de toda e qualquer obra de engenharia às normas edilícias e técnicas mínimas, as quais devem estar consolidadas e retratadas numa licença para construir e/ou carta de "habite-se". A construção que não esteja devidamente licenciada estará sendo erguida de modo clandestino, em flagrante ofensa à lei e, como tal, desafia a ação da fiscalização, no exercício do legítimo e autoexecutório poder de polícia. A propósito, cabe enfatizar este atributo do ato inerente ao poder de polícia: é ato tipicamente autoexecutório, ou seja, o administrador que atua no exercício do poder de polícia pode agir diretamente, não precisando de prévia autorização judicial e muito menos de anuência do particular sujeito à ação fiscalizadora. O fato é que não há, nos autos, comprovação de autorização ao autor para construir no local. Em tais circunstâncias, é despiciendo investigar se é proprietário, possuidor ou invasor do imóvel onde erigiu a edificação sujeita à ação do réu, ou se o imóvel tem ou não especial sensibilidade ambiental - em qualquer de tais situações, para que possam construir, os interessados devem estar munidos da necessária e indispensável licença para construir. Se não as possuem, as edificações realizadas no local são ilícitas, e desafiam a demolição, eis que ninguém tem direito de construir ou alterar imóveis rurais ou urbanos sem a prévia e indispensável autorização administrativa. A circunstância de a ocupação ilícita não incidir sobre área de preservação ambiental tampouco confere ao autor direito de edificar muros ou qualquer outro engenho sem autorização da Administração. A exigência legal de licenciamento incide sobre imóveis de qualquer natureza. Se a edificação tivesse incidido sobre território especialmente protegido em razão de vocação ambiental, a violação legal cometida pelo autor apenas seria ainda mais gravosa, configurando crime ambiental, e não mera ilegalidade edilícia. Contudo, seja em caso de crime ambiental, seja em hipótese de corrupção urbanística como a de "simplesmente" edificar sem licença atraem a mesma sanção de demolição, prevista no Código de Obras e Edificações. O direito de murar ou cercar a propriedade é exclusivo do proprietário, condição que não acode ao autor. Não há qualquer respaldo jurídico à pretensão de se instalar muros ou cercas em terrenos alheios, como pretende o autor. Elidir a ação fiscalizatória da entidade ré, assegurando a permanência de construções erguidas de modo marginal, sem qualquer submissão ao ordenamento jurídico, seria conceder ao autor privilégio que não pode ser estendido aos demais cidadãos cumpridores da lei, ou seja, o privilégio de construir independentemente de qualquer autorização administrativa ou de observâncias das normas urbanísticas e de engenharia. Um privilégio de tal porte põe em risco não apenas a ordem social, mas uma imensa variedade de outros interesses coletivos, tais como de segurança, salubridade, mobilidade urbana etc. Ilustre-se: de fato, uma construção que não seja fiscalizada pelo poder público não atende normas mínimas de segurança, causando risco até mesmo de desabamento, em prejuízo do próprio morador ou de terceiros. Uma obra feita sem fiscalização sanitária pode resultar numa edificação sem condições de salubridade, esgotamento ou de fruição de serviços básicos de infraestrutura, ou resultar numa sobrecarga de tais serviços, pela ausência da previsão e adequação daquela obra ao sistema público existente. O adensamento populacional que resulta de construções não autorizadas em áreas que não suportem tal adensamento irá gerar inevitáveis problemas de tráfego na região. Isso só para dar alguns exemplos do que pode advir como consequência do ato antissocial de se erguer construções à margem de qualquer controle administrativo prévio. Ao Judiciário compete apenas o controle estrito da legalidade do ato administrativo fundado no poder de polícia, devendo eximir-se de adentrar nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador, na escolha da logística de suas operações. A rigor, dada a dramática situação em que vive o Distrito Federal, atualmente transformado em terra sem lei, em que se pode ocupar e construir impunemente em qualquer lugar, ao inteiro alvedrio de particulares e em inteiro desprezo às leis e aos interesses coletivos maiores, compete ao Judiciário esforçar-se por privilegiar os raros atos de fiscalização efetiva do administrador, e não fomentar a ilegalidade das construções clandestinas. Em resumo, é fácil constatar que a conduta da parte ré não representa lesão ou ameaça de lesão a posse, mas apenas exercício do poder de polícia. Não há também prova de que a construção que o autor pretende livrar da ação fiscalizatória da ré esteja regularmente licenciada - muito pelo contrário, a ausência de qualquer indício de que esteja regular indica que é mais uma dentre tantas famigeradas construções clandestinas, que empesteiam a cidade neste pernicioso festival de ilegalidades que atualmente ainda pauta, de modo inteiramente lastimável, os maus costumes nesta capital. Ou seja, não há lesão ou ameaça de lesão à posse pela entidade ré, mas apenas exercício regular e legítimo do poder de polícia, o que desnatura a hipótese de cabimento de qualquer espécie de tutela interdital. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Cite-se.” Em suas razões recursais (ID no 47291943), o agravante sustenta que “o magistrado de primeiro grau não observou a documentação carreada aos autos que comprova o seu direito de posse sobre a área objeto de litígio, ou melhor, sobre a área de 6.000m2 situada na Chácara 35, Rua 3B, Colônia Agrícola Vicente Pires”. Narra que não deseja obstar o direito de fiscalização, requerendo apenas a proteção da área até a conclusão do programa de venda direta. Afirma que teria comprovado que a área derrubada não estava em Área de Preservação Permanente (APP). Aduz que “o novo Código de Obras e Edificações, instituído na Lei Distrital n. 6.138/18, dispõe que atualmente só é possível demolição imediata em área pública não passível e Regularização”. Por fim, requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para ordenar ao DF-LEGAL que “se abstenha de derrubar o muro que cerca a área CSIIR 2NO (área de uso misto e residencial, passível de regularização e em negociação pelo programa de venda direta – vide arquivos no 03, 08,09 e 10), localizado na Rua 3-B, Chácara no 35, lote 01– Vicente Pires– Distrito Federal, parte da frente, área de 6.000m2, inscrição de IPTU no 49956663, até a conclusão das exigências do despacho emitido pela TERRACAP – GERÊNCIA DA VENDA DIRETA ou melhor avaliação do caso”. No mérito, pleiteia que seja provido o presente agravo para reformar a decisão agravada, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela. Preparo regular (IDs no 47293161 e 47293162). É o relatório. Decido. In casu, apesar dos argumentos recursais e da decisão que indeferiu o pedido liminar, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento. Segundo o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O interesse recursal repousa no binômio necessidade/utilidade e deve ser analisado com base no interesse de agir, nos termos do art. 17 do CPC. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. O art. 996, caput, do CPC dispõe que: “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. (grifo nosso). Observa-se que o agravante, no mesmo dia em que interpôs o presente recurso (30/05/2023), opôs embargos de declaração contra a decisão ora agravada (ID no 160430943 do processo de origem), pretendendo agregar efeitos infringentes aos aclaratórios. Na ocasião, requer o “suprimento das omissões apontadas, apresentando nova decisão ou reformando a anterior, pois a posse ficou devidamente demonstrada e não há dúvidas sobre o direito do embargante no que tange o seu direito apenas sobre construir um muro protetor que cerca a a área CSIIR 2 NO (área de uso misto e residencial, passível de regularização e em negociação pelo programa de venda direta – vide arquivos no 03, 08, 09 e 10), localizado na Rua 3-B, Chácara no 35, lote 01 – Vicente Pires – Distrito Federal, parte da frente, área de 6.000m2, inscrição de IPTU no 49956663, até a CONCLUSÃO/CONSUMAÇÃO do programa VENDA DIRETA com a TERRACAP (documentação em anexo)”. Assim, verifica-se que o pedido dos embargos de declaração é exatamente o objeto do presente agravo de instrumento. Desse modo, como está pendente a apreciação do Juízo a quo em relação ao pedido de efeitos infringentes nos embargos de declaração, o agravante carece de interesse de agir no presente agravo de instrumento interposto concomitantemente. Com efeito, a apreciação do agravo de instrumento, nesta instância, implicará indevida supressão de instância, tendo em vista que não foi conferida a devida oportunidade ao Juízo a quo para apreciar e decidir os embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra a decisão ora agravada. Nesse sentido, seguem precedentes deste e. Tribunal: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1398681, 07185820620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECORRIBILIDADE. TAXATIVIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA DECISÃO AGRAVADA. LIMITES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A decisão que determina a suspensão do processo não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 4. Considerando a limitação da devolutividade do agravo de instrumento, descabe a análise pela instância revisora da matéria não apreciada pelo magistrado de 1o grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, na hipótese, não se positivou a possibilidade de perecimento de direito, razão pela qual deve permanecer suspenso o processo, inclusive na parte em que se busca a antecipação dos efeitos da tutela. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1100620, 07024870320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no PJe: 7/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o agravante deve aguardar o julgamento dos embargos de declaração, para apenas então, se for o caso, interpor, com o prazo recursal deflagrado, o agravo de instrumento, de maneira a preservar o princípio do duplo grau de jurisdição e o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Comunique-se ao Juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador